Tribunal: TJDFT
Processo: 0754839-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Dialeticidade. Recurso inominado. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC, a forma do recurso, de modo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. Ademais, a Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma, é o que basta para demonstrar o interno de recorrer. Ademais, no recurso inominado interposto pelo recorrente há impugnação específica dos argumentos da sentença. Não há que falar, portanto, em ausência de razões do recurso. Estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Afasta-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.
3 – Julgamento extra petita. Contrato de prestação de serviços educacionais. Serviços educacionais, relativo à graduação no curso de jornalismo. Não se acolhe o argumento de julgamento extra petita, em razão da rejeição do pedido com base na ausência de demonstração do programa de bolsa de estudo. Com efeito, a ausência de impugnação não implica em automático acolhimento do pleito (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É necessário o juiz forme o seu convencimento a partir dos elementos do processo. O autor afirma que tem bolsa de estudos mas não apresentou o regulamento da referida bolsa e não demonstrou enquadrar-se nas circunstâncias de fato necessárias ao deferimento do pleito. A questão já foi apreciada pelo colegiado no julgamento do recurso inominado.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.